Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-65.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-65.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 467.293.729-15 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), GISELE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 329.337.288-00 (ADVOGADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001065-65.2018.8.11.0045

APELANTE(S): SELINO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO(S): FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO – PROTESTO REALIZADO EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – BAIXA DO PROTESTO -

RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 725 –INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Observa-se ser inquestionável entre as partes ser de responsabilidade do devedor
,
após a quitação da dívida, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
“Tema 725”.

Se o protesto foi feito no exercício regular do direito do credor, ante a pendência financeira do autor ao tempo do protesto levado a efeito, afasta-se a ocorrência de ilícito pela negativação ocorrida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SELINO RODRIGUES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a qual julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, c
ondenando
o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com supedâneo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ressalvando a suspensão da sua exigibilidade, em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor do requerente, a teor do art. 98, § 3o, do CPC.

Em síntese, sustenta o apelante que a apelada não comprovou sua inadimplência anterior ao ano de 2011, bem como não juntou o acordo de repactuação realizado em 2010, o que demonstra que ao ter seu nome protestado, o apelante estava, na verdade, adimplente, até mesmo porque, quando não possuía condições de arcar com o financiamento, entrava em contato com a apelada para repactuar a dívida, a fim de estar sempre regular com a quitação do financiamento, sempre agindo de acordo com a boa-fé contratual.

Afirma que a responsabilidade do apelado é objetiva, pois conforme relatado, agiu com negligência, ocasionando dano ao requerente; sendo assim, com base na lei consumerista, que independe de comprovação de culpa, deve ser reparado o prejuízo causado.

Assim, requer seja a sentença de mérito reformada a fim de reconhecer a inexistência do débito e que o autor teve seu nome protestado indevidamente, gerando diversos transtornos ensejadores de dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 215364261).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o apelante
PAULINO BORGES DE FIGUEIREDO
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
em face da apelada
BV FINA
NCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sustentando:

“A parte Requerente reside neste município e sempre exerceu seus direitos e deveres como cidadão, possuindo uma vida econômica modesta, porém íntegra, eis que sempre cumpriu com suas obrigações com vistas a resguardar seu bom nome e o acesso ao crédito junto ao comércio em geral.

Desta feita, em agosto de 2008 o Autor firmou junto a Requerida contrato de financiamento de veículo automotor, onde diante do crédito recebido deveria quitar 36 (trinta e seis) parcelas iguais de R$475,24 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Acontece Excelência que por motivos diversos o Autor conseguiu adimplir apenas 26 (vinte e seis) parcelas com o valor acima referido, sendo que em agosto de 2010, repactuou o financiamento junto a Requerida para quitá-la em 36 (trinta e seis) parcelas de R$116,47 (cento e dezesseis reais e quarenta e sete centavos).

Todavia Excelência, em abril de 2012, o Autor novamente repactuou seu débito, para quita-lo em 17 (dezessete) parcelas, a primeira no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e as demais no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Desta forma, devidamente quitado referido financiamento, acreditava o Autor estava livre de qualquer ônus ou gravame.

Todavia ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi impedido de receber o crédito solicitado, sendo informado da existência de um protesto em seu nome.

Ao consultar o Cartório do 2o oficio de Lucas do Rio Verde – MT, recebeu a noticia que a Requerida levou seu nome a protesto em virtude de referido financiamento em 23 de março de 2010, não realizando a baixa de referido protesto até a presente data.

Fácil é perceber que de forma absolutamente ilegal a Requerida protestou o nome do Autor, manteve protestado mesmo após totalmente quitada à dívida, e ainda por mais tempo do que o permitido segundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O autor NUNCA deixou de quitar as parcelas do financiamento em dia Excelência, apenas realizando repactuações para não ficar inadimplente!!!!!!!!!!!!

O débito pelo qual a parte requerente está sendo cobrado é inexistente, TENDO EM VISTA SEU TOTAL ADIMPLEMENTO, assim, consequentemente a inscrição EM PROTESTO é escancaradamente indevida e abusiva.”

Após o trâmite processual, o magistrado singular
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
julgou
improcedente
o pedido inicial.

Desta sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

De uma análise das razões recursais, observa-se ser inquestionável entre as partes ser de
responsabilidade do devedor,
após a quitação da dívida, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a saber:

“ Tema 725 -
“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 2. Recurso especial não provido” (STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Portanto, já na análise da inicial proposta, cumpre reconhecer que o ato de protesto levado a efeito pela parte requerida (ID. 215364199), constituiu exercício regular de um direito, vejamos que o protesto se deu em 23/03/2010:

O cerne recursal, cinge-se quanto ao (in)adimplento contratual pelo apelante à época do protesto.

Sustenta o apelante que em agosto de 2011 repactuaram a dívida, e posteriormente em 2012 novamente fizeram acordo para concluir o pagamento do financiamento, não comprovando a apelada seu inadimplemento contratual.

Contudo, pelo que se verifica, a parte autora firmou junto à BV Financeira contrato de financiamento de veículo no 650089220, para aquisição do veículo FIAT TEMPRA SX 16V 2.0MPI (1997/1997), Placa: KAE2710, Ren: 684773996, Chassi: 9BD159577V9199706, realizado em
36 parcelas de R$ 471,34
, sendo que pagou apenas parcialmente as parcelas, o que ensejou o protesto do título inadimplente pela BV Financeira.

Ainda, devido ao inadimplemento do autor, houve a cessão do crédito ao Fundo.

Assim, em agosto/2011 o FIDC PCG (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg-Brasil Multicarteira) formalizou com o Financiado acordo para pagamento parcelado de ID no 215364235. Em abril/2012, as partes compuseram novo acordo de ID no 215364236, também para pagamento parcelado, oportunidade essa em que lhe fora encaminhada nova confirmação de acordo.

Esclareceu a requerida em contestação que o início do inadimplemento ocorreu em 16/10/2009 (referente a parcela 17). Ou seja, o autor permaneceu inadimplente entre 16/10/2009 a 26/08/2011 quando formalizou acordo com o FIDC (contrato já devidamente cedido).

Desta forma, não procede a informação de que nunca deixou de pagar o financiamento em dia, não havendo, também, que se falar em protesto indevido.

Portanto, verifica-se que o protesto foi feito no exercício regular do direito do credor, ante a pendência financeira do autor ao tempo do protesto levado a efeito, afastando-se a ocorrência de ilícito pela negativação ocorrida.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024